Tribunal: TJMT
Processo: 1046874-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046874-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), EUDALDO VIEIRA LOUREIRO NETTO - CPF: 153.671.717-70 (AGRAVANTE), MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, SR.VERTON SILVA MARQUES (AGRAVADO), PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DO INDEA, SR. ROBERTO RENATO PINHEIRO DA SILVA (AGRAVADO), SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL DA PGE/MT, Sr. Jenz Prochnow Júnior (AGRAVADO), JULGADOR OFICIAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO INDEA, Sr. FRANCISCO CAMPOS DE LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES DO PROCURADOR PARA RECEBIMENTO DE AUTUAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em Mandado de Segurança, cujo objeto consistia na suspensão dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa no 2025488905, originada do Auto de Infração no 0031909 e do Processo Administrativo no 321995/2021. Alega-se nulidade da notificação por ter sido recebida por procurador sem poderes específicos, o que teria levado à decretação de revelia e à inscrição indevida em dívida ativa, além da ausência de formalização do voto divergente vencedor no julgamento do processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação realizada por meio de procurador desprovido de poderes específicos é nula e compromete a validade do processo administrativo sancionador; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar no mandado de segurança, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de poderes específicos na procuração outorgada ao terceiro que recebeu a notificação do auto de infração compromete a validade do ato, por não assegurar a ciência inequívoca do administrado, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.

A notificação irregular constitui vício originário do procedimento sancionador, afetando a fluência do prazo para defesa e ensejando decretação de revelia de forma indevida.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a nulidade de notificações administrativas realizadas sem observância da forma legal e sem comprovação da ciência do autuado.

6.

Embora a ausência de transcrição do voto divergente vencedor, aparentemente, não configure, por si só, vício formal suficiente à nulidade, tal fato reforça o conjunto de irregularidades apontadas no processo.

7.

A manutenção dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa representa risco concreto à atividade econômica do impetrante, especialmente por impedir acesso a crédito rural, aquisição de insumos e emissão de certidões de regularidade fiscal, caracterizando o periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação do auto de infração recebida por procurador desprovido de poderes específicos para tanto é nula e compromete a validade do processo administrativo sancionador.

2.

A presença de vício formal na notificação inicial e o risco concreto à atividade econômica do impetrante justificam a concessão de medida liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos da Certidão de Dívida Ativa.

3.

A tutela de urgência em sede de mandado de segurança pode ser deferida quando demonstrados, ainda que em juízo sumário, a plausibilidade do direito invocado e o risco de ineficácia da medida ao final do processo.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1000651-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.05.2025, DJE 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Eudaldo Vieira Loureiro Netto, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1096497-79.2025.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal, praticado por Francisco Campos de Lacerda, Julgador Oficial de Processos Administrativos; Verton Silva Marques, prolator do voto divergente vencedor na JARI/INDEA, Roberto Renato Pinheiro Da Silva, Presidente da Sessão de Julgamento JARI/INDEA e Jenz Prochnow Junior, Procurador do Estado (subprocurador-geral fiscal), indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa no 2025488905, que tem origem no Auto de Infração no 0031909 e processo administrativo no 321995/2021.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a decisão agravada merece reforma, porquanto fundada em análise superficial dos fatos e fundamentos apresentados, notadamente quanto à ocorrência de vícios formais no processo administrativo sancionador, com destaque para a ausência de transcrição do voto oral divergente que prevaleceu na sessão da JARI/INDEA e a inexistência de acórdão formalizado, contrariando o Decreto Estadual no 957/2021.

Expõe, ainda, que houve nulidade na notificação do auto de infração, que foi recebida por procurador particular desprovido de poderes específicos, o que compromete a contagem do prazo para defesa e torna insubsistente a revelia decretada, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Assevera que a manutenção dos efeitos da referida CDA, impede o acesso a crédito rural, aquisição de insumos e demais atos vinculados à sua atividade agropecuária, caracterizando o periculum in mora.

Por fim, requer seja provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão objurgada e deferido o pedido de tutela de urgência, para suspender os efeitos da Certidão de Dívida Ativa n. 2025488905 e impedir a execução fiscal, protesto ou inscrição do débito em cadastros restritivos, assegurando a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, Eudaldo Vieira Loureiro Netto insurge-se contra a que indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa no 2025488905, que tem origem no Auto de Infração no 0031909 e processo administrativo no 321995/2021.

Colhe-se dos autos de origem que Eudaldo Vieira Loureiro Netto, produtor rural, impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar, contra ato tido como ilegal, praticado por Francisco Campos de Lacerda, Julgador Oficial de Processos Administrativos; Verton Silva Marques, prolator do Voto Divergente Vencedor na JARI/INDEA, Roberto Renato Pinheiro Da Silva, Presidente da Sessão de Julgamento JARI/INDEA e Jenz Prochnow Junior, Procurador do Estado (subprocurador-geral fiscal),

O
mandamus
objetiva combater a inscrição de seu nome na Dívida Ativa do Estado do Mato Grosso (CDA no 2025488905), derivada de auto de infração n° 0031909 e do Processo Administrativo no 321995/2021.

O impetrante relatou na inicial que nunca foi notificado regularmente da autuação, já que o termo de notificação foi recebido por suposto procurador sem poderes para tanto, o qual apresentava apenas uma procuração particular com finalidades limitadas (ex.: emissão de GTA).

Argumentou que tal ausência de poderes específicos levou à decretação de revelia administrativa e ao julgamento à revelia tanto em 1a quanto em 2a instância do INDEA, com consequente multa e inscrição em dívida ativa.

Além disso, alegou que o voto divergente vencedor no julgamento da JARI/INDEA não foi formalizado em acórdão nem transcrito nos autos, impossibilitando o conhecimento dos fundamentos da decisão administrativa final.

O Estado de Mato Grosso prestou informações, sustentando a inadequação do mandado de segurança para a pretensão de anulação do crédito tributário e da CDA, por exigir dilação probatória incompatível com a via mandamental, que pressupõe prova pré-constituída e demonstração de direito líquido e certo.

Defendeu a presunção de legitimidade, liquidez e certeza da CDA, não ilidida pelo Impetrante, bem como a regularidade do procedimento administrativo, afastando as alegações de nulidade da notificação, cerceamento de defesa e vícios no julgamento administrativo.

Requereu, ao final, o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] 2. DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais previstos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações que entenderem necessárias.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). [...]”

Contra essa decisão, Eudaldo Vieira Loureiro Netto interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se, neste momento processual, à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar no mandado de segurança, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, quais sejam: a relevância dos fundamentos invocados (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida caso concedida apenas ao final (periculum in mora).

Cumpre ressaltar, desde logo, que a análise em sede de tutela de urgência possui natureza eminentemente provisória, fundada em juízo de cognição sumária, não se exigindo a formação de convencimento definitivo acerca do mérito da controvérsia, mas apenas a demonstração da plausibilidade jurídica das alegações e da existência de risco concreto decorrente da demora na prestação jurisdicional.

No caso concreto, entendo que ambos os requisitos legais se encontram devidamente configurados.

No que se refere à relevância dos fundamentos invocados, verifica-se, em exame preliminar, a existência de indícios consistentes de irregularidades formais no procedimento administrativo que culminou na inscrição do débito em dívida ativa.

Destaca-se, inicialmente, a alegação de nulidade da notificação do auto de infração, a qual, em tese, compromete a regularidade do marco inicial para a apresentação de defesa administrativa.

No tocante, especificamente, a esse ponto, constata-se que o termo de notificação foi recebido por terceiro desprovido de poderes específicos para o recebimento de comunicações formais em nome do autuado, sendo certo que a procuração juntada ao processo administrativo limitava-se à atuação perante a Secretaria de Estado de Fazenda e à emissão de Guia de Trânsito Animal – GTA, não contemplando autorização expressa para o recebimento de autuações, intimações ou notificações administrativas. (id. 337865882 - Pág. 1).

Tal irregularidade assume especial relevância jurídica, uma vez que a notificação defeituosa constituiu o marco inicial para a contagem do prazo de apresentação de defesa, culminando na decretação de revelia administrativa, conforme consignado na decisão proferida em primeira instância.

Trata-se, portanto, de vício que, em tese, compromete a higidez do procedimento desde a sua origem, por afetar diretamente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, ainda, que a simples comprovação do recebimento da notificação, em tese subscrita por procurador desprovido de poderes específicos para a prática de tal ato, não é suficiente para demonstrar a ciência inequívoca do autuado acerca da autuação administrativa, tampouco supre a exigência legal de regularidade do ato notificatório.

Isso porque a validade da notificação pressupõe a ciência direta do interessado ou de representante regularmente constituído com poderes expressos para esse fim, não sendo juridicamente admissível presumir a ciência do administrado a partir de manifestação formal praticada por terceiro sem outorga específica, circunstância que, em análise preliminar, reforça a plausibilidade da tese de nulidade do ato inaugural do procedimento sancionador e, por consequência, da revelia dele decorrente.

Confira o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL
. NULIDADE DE
NOTIFICAÇÃO
. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado em mandado de segurança, cujo objeto consistia na suspensão da exigibilidade de auto de infração
ambiental
, sob a alegação de nulidade da
notificação
realizada no âmbito do respectivo processo administrativo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da
notificação
realizada no âmbito do processo administrativo
ambiental
e à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do auto de infração, diante da aparente inobservância das formalidades legais.
III. Razões de decidir
3. A
notificação
foi encaminhada a endereço diverso daquele constante no auto de infração e no relatório de fiscalização, sendo recebida por
terceiro
cuja identidade e poderes de representação não foram comprovados nos autos.
4. A legislação de regência impõe a adoção de formas escalonadas de cientificação, conferindo caráter excepcional à
notificação
por edital.
5. A ausência de diligência na localização do endereço correto e na validação do recebimento compromete a higidez do ato administrativo, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "É nulo o procedimento administrativo
ambiental
em que a
notificação
do autuado é realizada de forma irregular, sem observância da ordem legal de cientificação e sem comprovação da efetiva ciência, por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Código Estadual do Meio Ambiente/MT, art. 121.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1016575-54.2021.811.0000; AC 1001660-35.2020.811.0053; AC 1000782-49.2020.811.0041.
(N.U 1000651-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Ressalte-se, ainda, que, embora, aparentemente, não haja previsão expressa na legislação de regência da JARI/INDEA impondo, de forma literal, a obrigatoriedade da transcrição integral do voto divergente vencedor, tal circunstância, por si só, não afasta a necessidade de motivação adequada dos atos administrativos nem invalida, em sede de cognição sumária, as demais irregularidades apontadas no procedimento sancionador.

De todo modo, conforme já exposto linhas atrás, a existência de indícios relevantes de nulidade da notificação inicial, que constitui pressuposto de validade para a instauração regular da relação jurídico-administrativa e para a fluência do prazo de defesa, mostra-se, por si só, suficiente, em juízo preliminar, para autorizar a concessão da medida liminar postulada, ante o comprometimento da própria higidez do procedimento administrativo que deu origem à inscrição em dívida ativa.

Nesse contexto, ainda que a matéria demande exame aprofundado por ocasião do julgamento do mérito do mandado de segurança, é possível reconhecer, neste momento processual, a presença de plausibilidade jurídica suficiente a caracterizar o fumus boni iuris.

No que concerne ao perigo de ineficácia da medida, igualmente se encontra caracterizado. A manutenção dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa, enquanto pendente a apreciação definitiva da controvérsia, expõe o Recorrente a restrições relevantes, notadamente a impossibilidade de obtenção de certidões de regularidade fiscal, o risco iminente de ajuizamento de execução fiscal, além de eventual protesto e inscrição em cadastros restritivos de crédito.

Tais consequências possuem potencial concreto de comprometer o exercício regular de sua atividade econômica, sobretudo no âmbito do setor agropecuário, no qual a regularidade fiscal constitui requisito essencial para acesso a crédito, financiamentos e operações comerciais.

Dessa forma, evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação, resta igualmente preenchido o requisito do periculum in mora.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão agravada, ao indeferir a liminar sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, não se mostra consentânea com o conjunto fático-probatório apresentado nesta fase inicial do feito, razão pela qual se impõe a sua reforma.

Ressalte-se, por oportuno, que a concessão da medida liminar não implica antecipação definitiva do mérito da demanda, mas tão somente providência acautelatória destinada a resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final, preservando-se a competência do juízo de origem para o exame aprofundado da controvérsia.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir a medida liminar postulada no mandado de segurança de origem, determinando a suspensão dos efeitos da Certidão de Dívida Ativa no 2025488905.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026